Tribunal: TJSP
Processo: 1002751-92.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que indefere a inicial e julga extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015. Notificação encaminhada ao devedor que deve ser considerada eficaz, sendo desnecessária a indicação do valor do débito inadimplido. Súmula 245 do C. STJ que ainda se aplica diante da nova legislação. Impossibilidade de o julgador conhecer, de ofício,

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que indefere a inicial e julga extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015. Notificação encaminhada ao devedor que deve ser considerada eficaz, sendo desnecessária a indicação do valor do débito inadimplido. Súmula 245 do C. STJ que ainda se aplica diante da nova legislação. Impossibilidade de o julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas em contratos bancários (Súmula 381 do C. STJ). Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para regular andamento do feito. Apelo provido.